Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-44.2019.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001638-44.2019.8.11.0021

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
DES(A). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SADI BALDO - CPF: 213.614.950-49 (APELADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), JACINTA MARIA BALDO - CPF: 821.978.571-34 (APELADO), LEONARDO BALDO - CPF: 017.521.641-05 (APELADO), ANA CAROLINA MORAES DA COSTA BALDO - CPF: 050.085.201-48 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA - CNPJ: 03.021.334/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA RETORI BIAZI - CNPJ: 01.208.152/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UN
Â
NIME
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. NÃO LIBERAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES CONTRATADOS PELO AGENTE FINANCEIRO. PREJUÍZO AOS CONTRATANTES DO TÍTULO. LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA OU OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por banco contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, Danos Emergentes e Lucros Cessantes, ajuizada pelos contratantes do título, visando à condenação do réu por inadimplemento contratual relacionado à não liberação integral de recursos pactuados por meio de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, destinada à implementação de sistema de irrigação. A sentença reconheceu o inadimplemento e condenou o banco ao pagamento de R$ 829.489,20 a título de lucros cessantes, além de R$ 69.600,00 por danos materiais, conforme definido em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento ultra petita; (
ii
) determinar se houve falha na prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de impugnação ao laudo pericial; (
iii
) apurar a responsabilidade civil do agente financeiro pela não liberação integral dos recursos; e (
iv
) avaliar a adequação da fixação dos valores indenizatórios por lucros cessantes e danos materiais com base nas provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura julgamento ultra petita a condenação que se mantém dentro dos limites do pedido inicial, ainda que os valores fixados decorram da quantificação técnica apurada em perícia, desde que guardem relação com os fatos narrados e o objeto da demanda.

A sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente, observando os parâmetros do art. 489 do CPC, não havendo nulidade por omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

O Banco do Brasil, como agente operador do FCO, responde civilmente pela não liberação integral de valores contratados, sendo-lhe atribuída a responsabilidade por prejuízos comprovadamente causados aos autores em decorrência do inadimplemento contratual.

O laudo pericial apresenta elementos objetivos e fundamentados quanto à ocorrência de lucros cessantes, com base na perda de produtividade das
safras agrícolas
planejadas, revelando nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados.

A análise das provas foi realizada com base no princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, não cabendo reexame da valoração probatória na instância recursal, ante a inexistência de arbitrariedade ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde por inadimplemento contratual decorrente da não liberação integral de recursos de financiamento agrícola quando comprovado o nexo causal entre a conduta e os prejuízos experimentados.

A condenação por lucros cessantes é válida quando demonstrada, por prova pericial, a perda de rendimento futuro com base em projeções objetivas e técnicas.

Não configura julgamento ultra petita a fixação de valor indenizatório que decorre de prova técnica dentro dos limites do pedido inicial.

Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 165, I; Lei n. 7.827/1989,
arts
. 13 e 15; CC, art. 402; CPC,
arts
. 371, 489 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.913.183/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2023,
DJe
23.08.2023; STJ, REsp 846.455/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 10.03.2009,
DJe
22.04.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.488.291/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 26.08.2024,
DJe
29.08.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 0092959-95.2009.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2010, DJE 16.04.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, Danos Emergentes e Lucros Cessantes com pedido de tutela antecipada em caráter liminar, proposta por ANA CAROLINA MORAES DA COSTA BALDO, LEONARDO BALDO, JACINTA MARIA BALDO e ANTONIO SADI BALDO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o inadimplemento contratual e condenar o requerido ao pagamento de R$ 829.489,20 (oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), a título de indenização por lucros cessantes referentes à não liberação integral de valores contratados por meio de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (Id. 279782427).

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi reconhecido também o direito à indenização por danos materiais no valor de R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais) (Id. 279782433).

Inconformado, o banco alega, em síntese, a ocorrência de julgamento
ultra petita
, por condenação em valores não constantes da inicial; ausência de fundamentação quanto à impugnação ao laudo pericial dos autores; inexistência de dever de indenizar, considerando a possibilidade de indisponibilidade de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Por fim, pugna pela anulação da sentença pela negativa de prestação jurisdicional ou pelo julgamento
ultra petita.
Alternativamente, requer a improcedência dos pedidos e subsidiariamente, que eventual condenação seja limitada à pretensão dos apelados (Id. 279782436).

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença (Id. 279782440).

Preparo recursal recolhido (280783396).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PAL
AVRA O ADVOGADO NELSON FEITOSA
JUNIOR, OAB/MT 8656-O

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, Danos Emergentes e Lucros Cessantes com pedido de tutela antecipada em caráter liminar, proposta por ANA CAROLINA MORAES DA COSTA BALDO, LEONARDO BALDO, JACINTA MARIA BALDO e ANTONIO SADI BALDO em face do BANCO DO BRASIL S.A., em razão do inadimplemento contratual referente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/06361-5, celebrada para a construção de canal de irrigação, rede elétrica rural e aquisição de sistema de irrigação, no valor de R$ 945.886,50 (novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

Alegam os autores que o banco
se recusou
a liberar a integralidade dos recursos pactuados, sob a justificativa de indisponibilidade do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), causando-lhes expressivos prejuízos econômicos e operacionais, tendo em vista a inviabilização da instalação do sistema de irrigação e o consequente prejuízo às safras de milho, feijão e soja, além dos gastos realizados com o financiamento e formalização da cédula.

Diante disso, pugnaram pelo reconhecimento do ilícito contratual e pela condenação do Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), danos materiais em R$ 12.951,45 (doze mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), danos emergentes em R$ 159.042,00 (cento e cinquenta e nove mil, quarenta e dois reais) e lucros cessantes em R$ 1.324.265,00 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais) (Id. 279781939).

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo o inadimplemento contratual e condenando o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 829.489,20 (oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), a título de lucros cessantes, com correção monetária e juros legais. Posteriormente, em sede de
embargos de declaração, foi reconhecido também o direito à indenização por danos materiais no valor de R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais) (Id. 279782427, 279782433).

O Banco do Brasil pugna pela anulação da sentença diante da alegada negativa de prestação jurisdicional ou por julgamento
ultra petita.
Alternativamente, requer a improcedência dos pedidos e subsidiariamente, que eventual condenação seja limitada à pretensão dos apelados (Id. 279782436).

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia quanto ao adimplemento contratual parcial, à ocorrência dos prejuízos alegados (danos materiais e lucros cessantes), à eventual extrapolação do valor fixado a título de lucros cessantes e, ainda, à regularidade da apreciação judicial da prova técnica.

Inicialmente, importa destacar, que o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) é um fundo de crédito criado pela Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei n. 7.827/1989, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste.

O ora apelante, Banco do Brasil, atua como agente operador do FCO, sendo responsável pela análise, concessão e liberação dos financiamentos, nos termos do artigo 13 e 15 da referida lei,
in
verbis
:

“Art. 13. A administração dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste será distinta e autônoma e, observadas as atribuições previstas em lei, exercida pelos seguintes órgãos

(...)

III - instituição financeira de caráter regional e Banco do Brasil S.A.

(...)

Art. 15. São atribuições de cada uma das instituições financeiras federais de caráter regional e do Banco do Brasil S.A., nos termos da lei:

I -
aplicar
os recursos e implementar a política de concessão de crédito de acordo com os programas aprovados pelos respectivos Conselhos Deliberativos;

II -
definir
normas, procedimentos e condições operacionais próprias da atividade bancária, respeitadas, dentre outras, as diretrizes constantes dos programas de financiamento aprovados pelos Conselhos Deliberativos de cada Fundo;

III - analisar as propostas em seus múltiplos aspectos, inclusive quanto à viabilidade econômica e financeira do empreendimento, mediante exame da correlação custo/benefício, e quanto à capacidade futura de reembolso do financiamento almejado, para, com base no resultado dessa análise, enquadrar as propostas nas faixas de encargos e deferir créditos;

IV -
formalizar
contratos de repasses de recursos na forma prevista no art. 9º desta Lei, respeitados os limites previstos no § 3º do referido dispositivo;

V -
prestar
contas sobre os resultados alcançados, desempenho e estado dos recursos e aplicações ao Ministério da Integração Nacional e aos respectivos conselhos deliberativos;

VI -
exercer
outras atividades inerentes à aplicação dos recursos, à recuperação dos créditos, inclusive nos termos definidos nos
arts
. 15-B, 15-C e 15-D, e à renegociação de dívidas, de acordo com as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.”

Do exame dos autos, restou incontroverso que as partes firmaram contrato representado pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/06361-5, destinada à construção de canal de irrigação, rede elétrica rural e
aquisição de sistema de irrigação, no valor de R$ 945.886,50 (novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). Contudo, tem-se que o Banco do Brasil realizou apenas a liberação parcial dos recursos contratados, no montante de R$ 812.250,00 (oitocentos e doze mil, duzentos e cinquenta reais) em 06/09/2019 (Id. 279781944 e 279792362).

Somado a isso, contata-se dos autos, por meio de prova documental, perícia técnica e testemunhal, que a não liberação integral e tempestiva do financiamento comprometeu a instalação do sistema de irrigação, prejudicando o planejamento agrícola dos autores e inviabilizando, no ciclo 2019/2020, o plantio de culturas nas três safras: feijão, milho e soja (Id. 27982404, 279782417, 279782416).

Além disso, restou demonstrado o aumento expressivo dos custos de implantação do projeto, bem como a perda de oportunidade de lucro, devidamente quantificada em laudo técnico no valor de R$ 829.489,20 (oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), a título de lucros cessantes.

Diante desse cenário, andou bem a r. sentença ao reconhecer o inadimplemento contratual, responsabilizando a instituição financeira pelos prejuízos comprovadamente decorrentes de sua conduta.

Nesse sentido, há precedente nesta
c
. Câmara:

“A conduta do Banco-apelado, ao menos negligente, de celebrar o financiamento com garantia hipotecária averbada à margem da matrícula do imóvel e, o resultado lesivo, a não liberação da verba em razão do não cumprimento dos normativos referentes ao FCO, impõe o dever de indenizar. Os danos patrimoniais, desde que devidamente comprovados, são admitidos (...).”
(N.U 0092959-95.2009.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO
BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/03/2010,
Publicado
no DJE 16/04/2010).

Quanto à eventual extrapolação do valor fixado a título de lucros cessantes, sabe-se que, à luz do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais abrangem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes.

Impende destacar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“(...) Tratando-se, outrossim, de um desdobramento dos danos materiais, imperiosa a manifestação da Corte estadual também sobre a incidência ou comprovação dos danos emergentes e dos lucros cessantes, por também integrarem os danos materiais pretendidos.”.

(
AgInt
no REsp n. 1.913.183/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023).

Com efeito, os lucros cessantes dizem respeito ao que a vítima deixou de lucrar em razão do evento danoso. Esses lucros não precisam ser absolutamente certos, mas devem ser razoavelmente prováveis, com base no curso normal dos acontecimentos e nas circunstâncias do caso concreto.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“(...) Correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse
título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor. (...)”.

(REsp n. 846.455/MS, relator Ministro Castro Filho, relator para acórdão Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/3/2009,
DJe
de 22/4/2009).

Na hipótese, os lucros alegados decorrem de previsões fundamentadas em critérios técnicos e objetivos, demonstrados por meio de laudo pericial, que evidencia a potencialidade concreta da perda de rendimento agrícola, em razão da ausência do sistema de irrigação, notadamente, no que tange à produtividade (Id. 104697323).

O referido laudo quantificou de forma precisa os prejuízos causados pela frustração do planejamento produtivo, sobretudo quanto à redução da produtividade nas três safras previstas para o ciclo agrícola, o que confere robustez à tese dos lucros cessantes.

Ainda que impugnado pelo apelante, o magistrado
a quo
exerceu corretamente o juízo de valor probatório, com observância ao princípio da persuasão racional, conforme previsto no artigo art. 371 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça adotou este entendimento, que segue:

“(...) Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

(...)

A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. (...).

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.488.291/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024).

Desse modo, infere-se que o Magistrado sentenciante observou os limites objetivos da demanda, bem como apresentou fundamentação adequada, não havendo nulidade por extrapolação do pedido, omissão ou falta de coerência na análise das provas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em razão da prévia da prévia fixação de honorários advocatícios na instância de origem, majoro os honorários em desfavor da parte agravante, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE
JUNHO
DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho a Relatora, para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025